Tribunal: TJDFT
Processo: 0716462-49.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA. COMUNHÃO PARCIAL. BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO MATRIMÔNIO. MEAÇÃO.
1. Na constância do casamento presume-se que os bens foram adquiridos com esforço em comum, nos termos do art. 1.658 do Código Civil.
2. Em se tratando de imóvel não regularizado, se os direitos possessórios sobre o bem foram adquiridos na vigência do vínculo conjugal, estes deverão ser partilhados.
3. Não exercido o ônus probatório de demonstrar que o veículo de propriedade da ex-cônjuge foi onerosamente adquirido na constância do casamento, sob o regime de comunhão parcial de bens, impossível considerá-lo patrimônio comum para fins de meação (art. 373, inciso I, do CPC).
4. Apelo parcialmente provido.